Tribunal: TJMT
Processo: 1003670-04.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003670-04.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IGOR PAZ ANDRADE - CPF: 092.993.456-35 (RECORRENTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (RECORRIDO), IZABEL CRISTINA CARESSATO GATTASS - CPF: 858.655.671-87 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), QUALICORP S.A. - CNPJ: 11.992.680/0001-93 (RECORRIDO), FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY - CPF: 024.093.497-06 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - REAJUSTE DE MENSALIDADE - ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NOS REAJUSTES - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - REAJUSTE COM PREVISÃO CONTRATUAL – COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA ATUARIAL - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM JULGAR A DEMANDA – EXTINÇÃO DO FEITO – DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1.
Reforma da sentença para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir do processo com base na complexidade da causa, pela necessidade de perícia de cálculos.

2.
Sentença reformada.

3.
Recurso conhecido e prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, sob o fundamento que não se vislumbra, no caso em apreço, reajuste abusivo ou ilegalidade nos índices aplicados.

O recorrente sustenta que o reajuste na mensalidade do plano de saúde é excessivo e abusivo, não restando comprovada pelas Reclamadas justificativa ou índices para a majoração das mensalidades. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente a pretensão inicial e a devolução da quantia paga indevidamente.

Foi apresentada as contrarrazões pela Recorrida.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais em que o Reclamante conta que possui um plano de saúde denominado de “Coletivo Empresarial” junto a Reclamada que possuía inicialmente o valor de R$200,00 (duzentos reais) e que, em razão da aplicação dos reajustes optou por alterar a modalidade do plano, passando a pagar o valor de R$166,39. Contudo, o novo plano contratado também sofreu reajustes e passou a ter o valor de R$ 409,09.

Ademais, afirma que os reajustes na mensalidade são desproporcionais e ilegais. Corroborando com os fatos narrados juntou o
Formulário de Adesão do Plano de Saúde, E-mail
enviado pela Reclamada informando o reajuste na mensalidade e
Carta de Quitação das mensalidades.

Do outro lado, a Reclamada

sustenta que “
os reajustes decorrentes de variação por faixa etária, reajuste anual (financeiro ou por sinistralidade) ou em outras hipóteses autorizadas pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), sendo estes passados posteriormente à Administradora de Benefícios que, cumprindo suas funções legais e regulamentares, comunica aos Beneficiários”.
(sic)

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a validade de cláusulas dos planos de saúdes coletivos que preveem reajuste com base na faixa etária do beneficiário, no julgamento do Resp n° REsp. 1.568.244/RJ, submetido ao regime de recursos repetitivos, foi fixada tese no Tema 952, no sentido de que:

“O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que:
(i)
haja previsão contratual;
(ii)
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores;
(iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

No mesmo julgamento, consta a seguinte orientação no sentido de que:
“se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2.o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco,
o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais
na fase de cumprimento de sentença.”
(G.N)

No caso em comento, o reajuste da mensalidade do plano saúde ocorreu sob a alegação de variação por alteração na faixa etária, entretanto,
se faz necessária a realização de perícia atuarial (contábil),
em razão da complexidade do cálculo na controvérsia, pois não há parâmetros para que este magistrado afirme que o percentual do reajuste se faz justo e não oneroso ao consumidor.

Ressalta-se que os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, de modo que se torna incompetente para o conhecimento e julgamento das causas que dependam de análise pericial, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito.

Ante o exposto, de ofício,
DECLARO
a incompetência do Juizado Especial Cível, para processar e julgar a presente causa e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95.

Por consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Reclamante, ante a sua tempestividade, entretanto, em face ao reconhecimento da incompetência, acima consignada e, o DECLARO PREJUDICADO.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022